Tribunal: TJPA
Processo: 0800140-86.2019.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800140-86.2019.8.14.0125

APELANTE: RICARDO CICERO PINTO, DANIEL SOARES DA SILVA

APELADO: DANIEL SOARES DA SILVA, RICARDO CICERO PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800140-86.2019.8.14.0125

APELANTE: RICARDO CICERO PINTO.

ADVOGADO: LUIS ANTONIO ROSSI

APELADO: DANIEL SOARES DA SILVA.

ADVOGADO: DANIEL SOARES DA SILVA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. INAPLICABILIDADE DE PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. REVOGAÇÃO DE MANDATO. DIREITO DO ADVOGADO DESTITUÍDO À REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. COBRANÇA AJUIZADA CONTRA ADVOGADO SUCESSOR. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA MATERIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I-

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação ordinária de cobrança, julgou improcedente o pedido formulado por advogado que buscava receber do advogado sucessor a quantia correspondente a honorários advocatícios decorrentes de cinco ações previdenciárias nas quais alegou ter atuado até o trânsito em julgado das sentenças favoráveis aos clientes. O recorrente sustenta, preliminarmente, a incidência dos efeitos da revelia e, no mérito, o direito ao recebimento dos honorários que teriam sido levantados pelo recorrido após sua constituição pelos segurados.

II. Preliminar: A revelia produz apenas presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, não alcançando questões de direito nem impondo a procedência automática dos pedidos formulados pelo autor. O magistrado mantém o dever de verificar a existência de suporte jurídico para a pretensão deduzida, ainda que os fatos alegados sejam considerados incontroversos em razão da ausência de contestação.

III. Mérito: O advogado destituído antes da conclusão integral da prestação profissional conserva o direito à percepção de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado, em observância ao Estatuto da Advocacia e à vedação ao enriquecimento sem causa.

IV - A revogação do mandato e a constituição de novo patrono não transferem ao advogado sucessor a obrigação de remunerar o profissional anteriormente contratado, salvo existência de ajuste expresso de divisão de honorários ou outra convenção específica entre os causídicos.

VII- O contrato de prestação de serviços advocatícios estabelece vínculo jurídico entre cliente e advogado, de modo que a obrigação de pagamento dos honorários contratuais recai sobre o mandante beneficiário dos serviços prestados.

VIII - A ação ordinária de cobrança proposta diretamente contra o advogado sucessor carece de fundamento obrigacional e revela inadequação da via processual eleita, diante da ausência de legitimidade passiva material do demandado.

IX – Recurso conhecido e negado provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800140-86.2019.8.14.0125

APELANTE: RICARDO CICERO PINTO.

ADVOGADO: LUIS ANTONIO ROSSI

APELADO: DANIEL SOARES DA SILVA.

ADVOGADO: DANIEL SOARES DA SILVA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
RICARDO CÍCERO PINTO
contra a sentença proferida pelo
JUÍZO DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA
que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, cuida-se de ação ordinária de cobrança ajuizada por Ricardo Cícero Pinto em face de Daniel Soares da Silva, ambos advogados, na qual o autor alegou ter sido contratado para patrocinar cinco demandas previdenciárias propostas.

Sustentou que promoveu integralmente os atos profissionais necessários ao êxito das referidas ações, desde a coleta de documentos, elaboração das peças processuais, ajuizamento das demandas e acompanhamento processual até a prolação das sentenças favoráveis aos segurados.

Afirmou que, após o trânsito em julgado dos feitos, o requerido, sem ter participado do desenvolvimento das causas, juntou procurações aos autos e realizou o levantamento dos valores recebidos pelos clientes, apropriando-se dos honorários advocatícios contratuais que pertenceriam ao demandante.

Em razão disso, requereu a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 40.000,00, acrescida de correção monetária e juros de mora.

O requerido foi regularmente citado, mas não apresentou contestação.

Sobreveio sentença (ID 19768312) que julgou improcedente o pedido. Consignou que, embora decretada a revelia do requerido, seus efeitos não poderiam ser automaticamente aplicados, por entender necessária a comprovação da relação jurídica apta a embasar a pretensão de cobrança.

Assentou que a ação ordinária de cobrança pressupõe relação jurídica ou negócio jurídico entre autor e réu, circunstância que não estaria demonstrada nos autos.

Acrescentou que a atuação posterior do requerido nos processos previdenciários não configuraria, por si só, ato indenizável, registrando ainda que os processos patrocinados pelo autor permaneceram arquivados por longo período sem a adoção de providências voltadas à implantação dos benefícios ou ao cumprimento das sentenças, circunstância que poderia ter levado os clientes a buscar assistência de outro profissional.

Concluiu, por conseguinte, pela ausência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil e julgou improcedente a demanda.

Em suas razões recursais (ID 19768313), o apelante sustenta, preliminarmente, que a sentença incorreu em erro ao deixar de aplicar os efeitos da revelia.

Argumenta que nenhuma das hipóteses excepcionais previstas no art. 345 do Código de Processo Civil está presente, uma vez que a causa versa sobre direitos disponíveis, não há pluralidade de réus, a inicial foi instruída com os documentos necessários e inexiste qualquer elemento apto a infirmar a verossimilhança das alegações deduzidas.

Defende que a ausência de contestação impõe a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial.

No mérito, afirma que a sentença analisou a controvérsia sob enfoque diverso daquele deduzido na demanda, ao tratar de pretensão indenizatória por danos morais, quando o objeto da ação consiste exclusivamente na cobrança dos honorários advocatícios que entende lhe serem devidos.

Sustenta ter atuado sozinho nos cinco processos previdenciários até a obtenção de decisões favoráveis aos segurados, sem qualquer colaboração do recorrido.

Alega que o apelado, após o trânsito em julgado das ações, juntou procurações aos autos e promoveu o levantamento dos valores referentes aos honorários advocatícios, embora não tivesse praticado atos processuais relevantes nas demandas.

Aduz que a conduta do recorrido afrontou os deveres éticos da advocacia, especialmente aqueles previstos no Código de Ética e Disciplina da OAB, e que estão presentes todos os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, diante da apropriação indevida de verba honorária decorrente de serviços por ele efetivamente prestados.

Sustenta, ainda, que a ação ordinária de cobrança constitui via adequada para a tutela do direito vindicado e que inexiste impossibilidade jurídica do pedido.

Assevera que os documentos juntados aos autos, dentre eles cópias dos processos previdenciários, boletim de ocorrência, depoimento prestado pelo recorrido perante autoridade policial e declarações de terceiros, demonstrariam que o apelado reconheceu ter levantado aproximadamente R$ 40.000,00 a título de honorários advocatícios, tendo inclusive proposto o pagamento parcial da quantia para solucionar a controvérsia.

Argumenta, por fim, que eventual revogação do mandato pelos clientes não afastaria seu direito à percepção dos honorários proporcionais ao trabalho efetivamente desenvolvido nas ações previdenciárias.

Em contrarrazões (ID 19768317), Daniel Soares da Silva pugna pela manutenção integral da sentença.

Sustenta que jamais procurou os clientes do apelante, afirmando que foram eles próprios que o procuraram em seu escritório, por volta de 2013, relatando que, apesar de terem sido informados sobre a procedência das ações previdenciárias, ainda não recebiam os benefícios concedidos e não conseguiam contato com o advogado anteriormente constituído.

Aduz que, após consulta aos processos, constatou que todos se encontravam arquivados, razão pela qual orientou inicialmente os interessados a tentarem localizar o patrono originário.

Não obtendo êxito, os clientes teriam decidido contratá-lo para atuar em seus interesses.

Afirma que, após ser constituído pelos segurados, promoveu o desarquivamento dos feitos e verificou que os processos haviam sido arquivados em razão da ausência de providências posteriores ao trânsito em julgado, especialmente quanto à implantação dos benefícios e à execução das sentenças.

Sustenta que sua atuação consistiu em requerer cópias das decisões e promover medidas administrativas perante o INSS, o que resultou na implantação dos benefícios e no pagamento dos valores devidos aos segurados.

Alega que, posteriormente, foi procurado pelo apelante, ocasião em que este teria reivindicado os honorários recebidos dos clientes.

Afirma ter reconhecido a participação do apelante na fase de conhecimento das demandas, mas atribui a ele omissão quanto às providências necessárias para a efetivação dos direitos reconhecidos judicialmente, razão pela qual propôs divisão dos valores recebidos, descontadas as despesas suportadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800140-86.2019.8.14.0125

APELANTE: RICARDO CICERO PINTO.

ADVOGADO: LUIS ANTONIO ROSSI

APELADO: DANIEL SOARES DA SILVA.

ADVOGADO: DANIEL SOARES DA SILVA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

VOTO

Do recebimento:

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado habilitado nos autos. Preparo realizado corretamente.

Do conhecimento:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Antes da análise do mérito, passemos à questão preliminar.

I – PRELIMINAR: DOS EFEITOS DA REVELIA (ARTIGO 344 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)

Sustenta o apelante que, diante da ausência de contestação por parte do réu, o juízo singular deveria ter presumido verdadeiros todos os fatos narrados na petição inicial.

A preliminar não procede.

Conforme pacificado pela jurisprudência pátria, a ausência de contestação e a consequente decretação da revelia não importam na procedência automática dos pedidos formulados pelo autor, tampouco vinculam o magistrado às teses jurídicas deduzidas na petição inicial.

Os efeitos da revelia, insculpidos no artigo 344 do Código de Processo Civil, operam tão somente a presunção relativa de veracidade dos fatos articulados na inicial, cabendo ao julgador analisar se o direito pleiteado guarda coerência com o ordenamento jurídico e com as provas carreadas aos autos.

No caso vertente, embora os fatos narrados, isto é, a efetiva prestação de serviços pelo autor e o levantamento de valores pelo réu, sejam incontroversos e presumidos verdadeiros, a ausência de relação jurídica contratual ou obrigacional direta entre os dois advogados impede o acolhimento do pedido condenatório de repasse pecuniário formulado em desfavor do colega sucessor.

Desse modo, agiu com acerto o juiz de primeiro grau ao afastar a aplicação dos efeitos materiais da revelia, porquanto a questão debatida encerra discussão eminentemente jurídica sobre a legitimidade do réu para responder pelo débito reclamado.

Nesse sentido, colaciona-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVELIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS AUTORAIS. EFEITOS DA REVELIA.
PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS AFIRMADOS NA INICIAL
. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que
os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito, tampouco implicam renúncia a direito ou a automática procedência do pedido da parte adversa. Acarretam simplesmente a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial. Precedentes
. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2180170 SP 2022/0237256-8, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023)

Assim sendo, rejeito a preliminar de nulidade ou reforma da sentença fundada na inobservância dos efeitos da revelia.

II – DO MÉRITO:

DO DIREITO AOS HONORÁRIOS

No mérito, assiste razão ao apelante quando defende que possui o direito material de receber a remuneração pelos serviços advocatícios que desempenhou ao longo de toda a fase de conhecimento das cinco demandas previdenciárias de origem.

A farta documentação acostada à petição inicial demonstra que o recorrente atuou de maneira exclusiva e diligente desde o atendimento aos segurados, elaboração das petições iniciais, instrução probatória e acompanhamento processual até a prolação das sentenças de procedência que transitaram em julgado.

A posterior revogação ou cessação de seus mandatos em momento concomitante ao cumprimento de sentença não tem o condão de aniquilar o direito do causídico à justa contraprestação pelo trabalho executado.

O Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, em harmonia com os preceitos do Código Civil relativos ao contrato de mandato, assegura ao advogado destituído o direito ao arbitramento e à percepção de honorários proporcionais ao trabalho realizado, de modo a obstar o enriquecimento sem causa por parte dos beneficiários do serviço.

Trata-se de entendimento consolidado perante o Superior Tribunal de Justiça e reiteradamente aplicado por este Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC . INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS . REVOGAÇÃO OU RENÚNCIA. CLÁUSULA PENAL. INCABÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . SÚMULA 568/STJ. 1. Embargos à execução. 2 . Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3 . Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC. 4. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial é inadmissível . 5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação,
respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado, como é a hipótese dos autos
. Precedentes do STJ. 6 .
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. 7. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2348277 MG 2023/0122060-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023).

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL RECONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I . Caso em exame

1. Trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por advogada contratada pelo Banco da Amazônia S.A., com atuação comprovada em processo judicial por mais de uma década. Alegou que, após a revogação unilateral e imotivada do mandato, não recebeu remuneração pelos serviços prestados. A sentença julgou procedente o pedido, fixando o valor em R$ 3.500,00 com base na Tabela da OAB/PA, e declarou nulas cláusulas contratuais que limitavam o direito à remuneração. Ambas as partes interpuseram apelação. A autora requereu majoração do valor e o banco alegou nulidade da sentença por julgamento extra petita, além de defender a validade da cláusula de êxito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões a serem enfrentadas: (i) verificar se houve nulidade da sentença por julgamento extra petita, diante da declaração de ofício da nulidade das cláusulas contratuais sem pedido expresso da parte autora; (ii) examinar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios, não obstante a existência de cláusula contratual prevendo remuneração apenas em caso de êxito na demanda; (iii) analisar se o valor arbitrado é compatível com a extensão dos serviços prestados, ou se deve ser objeto de apuração em fase de liquidação de sentença .

III. Razões de decidir

3. Reconheceu-se nulidade parcial da sentença quanto à declaração de nulidade das cláusulas contratuais, por ofensa ao princípio da congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do CPC/2015 .

4. A pretensão não se encontra prescrita, uma vez que a demanda foi proposta dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, II, do Código Civil, contado da revogação do mandato.

5 .
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é juridicamente admissível o arbitramento proporcional de honorários advocatícios diante da revogação unilateral e imotivada do mandato antes da conclusão da lide, ainda que vigente cláusula de êxito, sob pena de enriquecimento sem causa
(REsp 1724441/TO; AgInt no AREsp 1720988/MS).

6. Considerou-se desproporcional o valor fixado na sentença (R$ 3.500,00), diante da extensão dos serviços prestados e do tempo de atuação da advogada . Determinou-se, portanto, a apuração do valor devido em liquidação de sentença, com base na Tabela de Honorários da OAB/PA vigente à época dos atos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Banco parcialmente provido para excluir a declaração de nulidade das cláusulas contratuais, por vício de julgamento extra petita.

8. Recurso da autora parcialmente provido para reconhecer o direito ao arbitramento proporcional de honorários advocatícios, com apuração do valor em fase de liquidação.

Tese de julgamento:

“ 1. A declaração de nulidade de cláusulas contratuais sem pedido expresso da parte autora configura julgamento extra petita e deve ser anulada. 2.
A revogação unilateral do mandato pelo cliente, antes do término do processo, autoriza o arbitramento proporcional dos honorários advocatícios, ainda que prevista cláusula contratual de êxito.
3. O arbitramento deve considerar a Tabela de Honorários da OAB vigente à época dos atos processuais, sendo o valor final apurado em fase de liquidação de sentença .” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 141, 492; CC/2002, arts. 206, § 5º, II, 389, 406, 884; Lei nº 8.906/94, art . 22, § 2º.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00127404720108140301 26643243, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 28/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Não subsistem dúvidas, portanto, de que o apelante Ricardo Cícero Pinto detém o direito de exigir a verba honorária proporcional ao seu efetivo trabalho nas lides indicadas.

Todavia, a controvérsia reside em definir quem possui a obrigação jurídica de adimplir tal crédito.

Embora verificado o direito do apelante aos honorários proporcionais, a pretensão de cobrar tais valores diretamente do advogado que o sucedeu na lide, ora apelado, esbarra em manifesto vício de ilegitimidade passiva.

O contrato de prestação de serviços advocatícios e a consequente outorga do mandato judicial geram vínculo de natureza estritamente contratual entre o cliente (mandante) e o advogado por ele constituído (mandatário).

Na hipótese de revogação do mandato judicial e constituição de novo patrono para dar prosseguimento ao feito, incorre qualquer transferência de direitos ou assunção de obrigações de natureza civil entre o advogado originário destituído e o advogado sucessor, salvo se existir estipulação expressa em sentido contrário firmada entre ambos, como ocorre nos casos de substabelecimento com reserva de poderes e divisão partilhada de honorários.

Diante disso, compulsando detalhadamente os autos, resta evidente que a via processual eleita pelo autor se mostra manifestamente inadequada, configurando verdadeira impossibilidade jurídica do pedido sob a ótica das condições da ação.

Uma ação ordinária de cobrança pressupõe, por sua própria natureza e definição jurídica, a existência de uma relação jurídica anterior ou de um negócio jurídico sinalagmático perfeito celebrado entre o autor e o réu, o qual sirva de fonte para a obrigação de dar ou pagar quantia certa.

No caso vertente, conforme bem pontuado pelo juízo singular, inexiste qualquer vínculo obrigacional, contratual ou legal direto estabelecido entre o apelante Ricardo Cícero Pinto e o apelado Daniel Soares da Silva.

No presente, o apelado ingressou nos feitos previdenciários munido de novas procurações outorgadas diretamente pelos clientes, sem que houvesse qualquer termo de parceria, partilha de honorários ou substabelecimento concertado com o patrono anterior.

Assim, o devedor principal da verba honorária no tocante aos honorários contratuais estipulados é o próprio ex-cliente (mandante), pessoa beneficiada diretamente pelos serviços prestados e titular da obrigação de remunerar adequadamente aqueles que atuaram em seu patrocínio.

O advogado sucessor atua na qualidade de mero representante e mandatário do cliente, não figurando como devedor da cota-parte devida ao seu antecessor.

Nesse prisma, se o novo advogado levantou em nome próprio ou de seus representados a totalidade dos valores relativos aos honorários, o antigo patrono deve pleitear seus direitos por meio de ação autônoma de arbitramento ou de cobrança a ser direcionada obrigatoriamente em face dos ex-clientes, sendo estes os sujeitos dotados de legitimidade passiva para responder à demanda.

Uma vez condenados em juízo ao pagamento dos honorários proporcionais do primeiro patrono, restará aos ex-clientes a possibilidade de buscar, em via regressiva própria ou incidental, o ressarcimento de eventuais montantes que o segundo causídico tenha retido de forma indevida ou acima de sua cota de atuação.

É o que impõe a torrencial e pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANDATO REVOGADO. AÇÃO AUTÔNOMA. 1 . "Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo.
Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente
" ( AgRg no AREsp n. 757.537/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 16 .11.2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 1915701 PR 2021/0182458-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

Verifica-se, destarte, que a pretensão do apelante de compelir judicialmente o causídico sucessor ao pagamento dos valores pretendidos, por meio do rito ordinário de cobrança direta, ressente-se de adequação procedimental e de legitimidade material passiva.

Eventuais desvios éticos ou infrações disciplinares imputadas ao apelado Daniel Soares da Silva devem ser oportunamente apurados perante os órgãos de fiscalização da classe (Ordem dos Advogados do Brasil) ou na esfera criminal competente, não possuindo o condão de suprir a carência da ação civil ora reconhecida.

Por conseguinte, a manutenção da sentença de improcedência proferida pelo magistrado singular é medida que se impõe, ante a flagrante inadequação da via eleita e a falta de relação de direito material a amparar a postulação em face do réu.

Assim, por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2026